Tribunal: TJMT
Processo: 0021525-73.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021525-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (APELANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA - CPF: 570.131.361-15 (APELANTE), ALAOR VILELA MARINI - CPF: 003.868.451-90 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), HELEN CAROLINE PICCINI PARIZOTTO MARINI - CPF: 014.201.551-21 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENCIA – ESTINÇÃO DA AÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – APELAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo recursal.

Assim, impõe-se o não conhecimento da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, fixado no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA e CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de
ALAOR VILELA MARINI e HELEN CAROLINE PICCINI PARIOZOTTO
, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam preliminarmente a tempestividade dos embargos de declaração, e o regular prosseguimento do recurso de apelação para que seja analisada a questão de mérito que visa a reforma da sentença.

No mérito, sustentam que as partes celebraram contrato de compra e venda de bem imóvel em 29 de junho de 2011, tendo como objeto principal a compra e venda do imóvel descrito na cláusula primeira – 1.2, casa localizada no Condomínio Residencial das Palmeiras, situada na rua Doutor Luiz de Castro Pereira, 78-A, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 320.000,00, tendo como sinal o valor de R$ 20.000,00 e o restante até 31/08/2011.

Dizem que os apelados não cumpriram o avençado, pois não efetuaram o pagamento do saldo remanescente no prazo convencionado, mas apenas a partir de setembro e com quitação somente em novembro de 2011, quando depositaram o valor restante de R$ 200.407,10, muito após o limite, qual seja, 31/08/2011, razão pela qual se pleiteia o pagamento de multa e reflexos moratórios contratados no valor de R$ 95.083,60, mais juros e correção monetária a partir da citação.

Asseveram que a sentença incorreu em erro ao declarar que os apelantes deram causa à mora, por descumprimento contratual, posto que a transferência do imóvel apenas se daria após a quitação integral do débito.

Afirmam que a cláusula segunda é clara ao dispor que a entrega do imóvel ocorreria concomitantemente ao pagamento do saldo remanescente, não deixando margem para dúvida de que o imóvel somente seria entregue e a transferência realizada após o pagamento do saldo remanescente.

Relatam que houve erro na sentença quando reconhece como justificável o atraso no pagamento do saldo remanescente, tendo em vista o descumprimento dos apelantes em não transferir o imóvel para que os apelados buscassem financiamento bancário, pois os apelados assumiram uma obrigação sem possuir condições financeiras para quitação e porque inexistiu qualquer previsão contratual para que o pagamento do saldo remanescente fosse realizado após a obtenção de financiamento bancário pelos apelados.

Narram que na audiência de instrução, o apelado ALAOR é confesso ao declarar que tinha conhecimento da multa estipulada no contrato de compra e venda e que não efetuou o pagamento na data estipulada em contrato.

Salientam que os apelantes podiam a qualquer momento realizar a transferência do imóvel, haja vista que a escritura de compra e venda já havia sido lavrada desde 15/08/2011, poranto, antes da data prevista para pagamento do saldo remanescente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para declara-los tempestivos, bem como reformar a sentença para condenar os apelados ao pagamento de multa e reflexos moratórios contratados no valor de R$ 95.083,60, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade recursal/intempestividade do recurso de apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO)

Os apelados, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, suscitam a intempestividade do recurso por intempestividade dos embargos de declaração e consequente preclusão do direito de apelar, ao argumento de que os embargos aviados pelos apelantes, em novembro de 2020, já eram intempestivos.

Pois bem.

A pretensão merece acolhimento.

Com efeito, em regra, o recurso de embargos de declaração deverá ser oposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia após a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 219, 1.003,
caput
, 1.023 e 1.026, todos do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”.

"
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

“Art. 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

No caso em tela, verifica-se que a sentença foi proferida em
31/08/2020
(ID nº 101258457), enviada para imprensa em
01/09/2020
, com publicação no DJE nº 10810/2020 com disponibilização em
02/09/2020
e publicação em
03/09/2020
(ID nº 101258461).

O recurso de embargos de declaração foi interposto pelos autores em
09/11/2020
(ID nº 101258484).

Da análise dos autos, observa-se que o processo físico foi convertido em híbrido e passou a tramitar virtualmente, por conta da Portaria-Conjunta n. 371, PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020.

A partir de 09/06/2020, o peticionamento passou a ser por meio do sistema PEA (Certidão – ID nº 101258455). Vejamos:

Observa-se, ainda, que os prazos processuais dos processos físicos e híbridos foram suspensos durante a primeira etapa do plano de retorno às atividades decorrentes do cenário da pandemia da COVID-19 (
Portaria Conjunta PRES-CGJ nº 428, de 13/07/2020
).

E, ainda, que a partir de
24/08/2020,
a Comarca de Cuiabá/MT iniciou o retorno às atividades (Portaria nº 534-PRES, de 14/08/2020), mas
os prazos dos processos híbridos mantiveram-se suspensos
por mais 14 (quatorze) dias após o início da segunda etapa (art. 15, Portaria-Conjunta n° 428/2020).

Continuaram suspensos os prazos processuais classificados nos
processos físicos e/ou híbridos
, retomando a partir do dia
21/09/2020
, por força da
Portaria nº 025/2020-DF.

Por força da
Portaria-Conjunta PRES-CGJ nº 562, de 27/08/2020
, que dispõe sobre a
digitalização dos processos físicos
no âmbito da Comarca de Cuiabá, especialmente em relação à 6ª Vara Cível de Cuiabá, os prazos foram novamente suspensos entre os dias
13/10/2020 a 23/10/2020.

Ainda, sobreveio a Portaria nº 677-PRES, de 22/10/2020, que também dipôs sobre projeto de digitalização de processos físicos e inclusão na plataforma do Processo Judicial Eletronico – Pje, a ser executado no âmbito da Comarca de Cuiabá/MT, prorrogando a suspensão dos processos híbridos e eletrônicos, na 6ª Vara Cível da Capital, de que trata a Portaria Conjunta PRES-CGJ nº 562/2020,
até o dia 30 de outubro de 2020.

Nesse contexto, constata-se a
intempestividade
do recurso de embargos de declaração, porquanto opostos em
09/11/2020
, fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, a contar da data de
25/09/2020
data em que ultimou o prazo para apresentação dos embargos, considerando que os prazos dos processos físicos e/ou híbridos retomaram no dia 21/09/2020, por força da Portaria nº 025/2020-DF.

Ademais, consignou o Juízo de origem na decisão de ID nº 101258969,
in verbis
:

“Inicialmente, sobre a tempestividade dos embargos, cumpre assinalar que a sentença foi publicada em 3.9.2020, quando os prazos estavam suspensos em virtude da pandemia, tendo retomado o seu curso em 21.9.2020, seguido de nova suspensao em 28.9.2020, retomando em 5.10.2020, com nova suspensao de 13 a 30.10.2020, retomando em 3.11.2020, conforme Portaria-Conjunta 562/2020 e 677/2020.

Em 9.9.2020 foi protocolado embargos de declaração pelos réus, cuja decisão foi publicada em 26.10.2020, sendo que em 14.10.2020 os autores/embargantes protocolaram pedido de devolução do prazo recursal, ao argumento de que, devido a suspensão dos prazos e a carga dos autos para o gabinete, ficaram impedidos de ter acesso aos autos.

Nenhuma razão assiste aos embargantes/autores no que se refere a devolução do prazo processual, pois em junho de 2020 o processo passou a tramitar eletronicamente, tanto que os primeiros embargos declaratorios opostos pelos réus ora embargados foram manejados eletronicamente e sem a necessidade de carga dos autos, de sorte que nao ha falar em retomada do prazo para interposição de recurso.

Com efeito, é clara a intempestividade dos presentes embargos declaratorios, como se vê, pois foram protocolados em 9.11.2020, quando ja exaurido o prazo de 5 dias, previsto no art. 1.023, do CPC, que se ultimou em 25.9.2020.

Ainda que nao fosse assim, é evidente que a omissão apontada pela parte embargante consiste em matéria que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, pois claramente se vê que a sua pretensão, na verdade, é a reanalise da sentença, mais precisamente das clausulas contratuais e dos fatos descritos na pega de ingresso para vê-la revertida em seu favor.

Tanto é verdade que os recorrentes insistem nas mesmas teses apresentadas na impugnação aos embargos monitorios, de que nao deram causa ao atraso no pagamento, pois a escritura definitiva da venda e compra seria Iavrada apos a quitação, situação já bem esclarecida na sentenga ora combatida.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Codigo de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.”

Desta feita, os embargos de declaração opostos pelos autores/apelantes contra a sentença de primeiro grau foram apresentados intempestivamente.

Nota-se que, a partir de junho de 2020 os autos passaram a tramitar pelo sistema PEA, assim não era necessário que se fizesse carga dos autos para aviar os embargos de declaração e, ainda que assim não fosse, o prazo para interpor o recurso findou-se no dia 25/09/2020 e ao invés de os autores protocolizarem os embargos de declaração, preferiram pleitear a restituição do processo por suposta impossibilidade de acesso ao processo físico.

Ora, se intempestivos, não tiveram o condão de interromper o prazo para a apresentação de recurso de apelação.

Assim, no caso, o prazo para a interposição do apelo não restou interrompido, ou seja, a contagem dos 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15, para a interposição do recurso se iniciou da publicação da sentença,
03/09/2020
.

Nestes termos, considerando que o termo
a quo
do prazo se deu em 03/09/2020, e tendo o apelo somente sido protocolizado em
28/07/2021
(ID nº 101257004), evidente a sua
intempestividade
.

Nesse sentido, é o posicionamento da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E ATO JURÍDICO C.C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Inexistindo nos autos nenhuma circunstância excepcional de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, é manifestamente intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal.”

(
N.U 0010038-89.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE – NÃO CONHECIMENTO - ININTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER – RAC INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os Embargos de Declaração não conhecidos em razão da intempestividade não interrompem nem suspendem o prazo recursal.

Impõe-se o não conhecimento da Apelação interposta fora do prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC, por ser manifestamente extemporânea.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1007995-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar arguida nas contrarrazõres para declarar a intempestividade dos embargos de declaração originários e, de consequência,
não conheço
do recurso de apelação em face sua intempestividade.

Considerando que o art. 85, §11º, do CPC/15 preceitua que o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente impostos, elevo o percentual fixado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021